Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701953-15.2024.8.07.9000 RECORRENTE: THIAGO MEDEIROS DE CASTRO, NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARAES RECORRIDO: COLEGIO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Execução. Penhora de ativos financeiros. Mitigação da regra de impenhorabilidade. Não cumprido o ônus probatório da natureza salarial dos valores bloqueados. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que rejeita a desconstituição da penhora, em sede impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, sob a alegação de serem de natureza salarial. 2. Fatos relevantes. (i) A parte exequente busca a execução de valores oriundos de contrato de prestação de serviços escolares; (ii) a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud resultou em bloqueio parcial de R$ 6.295,07 das contas dos agravantes. II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão: i) a natureza dos valores bloqueados, especificamente se possuem caráter salarial; (ii) a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III. Razões de decidir 4. A alegação dos agravantes de que os valores bloqueados possuem natureza salarial não foi satisfatoriamente comprovada. Os extratos bancários demonstram movimentações diversas, não vinculadas exclusivamente à fonte salarial, entre elas, depósitos de terceiros. Ademais, não foram apresentados os extratos completos que pudessem demonstrar a origem dos valores bloqueados, como exigido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. E não foram colacionadas evidências de efetiva afetação ao “mínimo existencial” da parte executada, com a manutenção da penhora. 5. Segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no art. 833, inc. IV, do CPC. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, ainda que exista a excepcionalidade do § 2o para a efetivação da regra do inciso IV do artigo 833 do CPC, a sua utilização deve ser feita de forma restritiva, dependendo da análise específica do caso concreto, devendo ser aplicada à lide em consonância com o princípio da proporcionalidade, de forma que só deve ser empregada quando se tratar de prestação alimentícia ou quando o montante encontrado seja maior que o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Buscam seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros dos devedores (agravantes), sob o fundamento de terem natureza salarial. A concessão da medida liminar foi indeferida (Código de Processo Civil, art. 932, inc. II) nos seguintes termos: (...) No caso concreto, em análise (superficial) da prova documental (ids 196210708, 196983382 e 196983384), a despeito de a parte devedora, ora agravante, colacionar extratos bancários, não comprovou, de forma contundente, que o valor bloqueado (total de R$ 6.295,07, sendo R$ R$ 2.530,22 na conta do Thiago – id 201124798, p. 1 e R$ 3.764,85 na conta de Natthanny – id 201124798, p. 5) seria oriundo de salários recebidos pela parte executada, nem que as contas bancárias de depósito dos valores bloqueados (especificamente em relação ao Banco Santander e ao NunbanK) seriam exclusivamente utilizada para recebimento das respectivas verbas, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Em relação às movimentações financeiras, os extratos atinentes aos meses que antecedem o bloqueio judicial demonstram que: (i) em relação à agravante Natthanny (extrato do Nubank referente aos meses de fevereiro a maio de 2024), constata-se que teria recebido valores via Pix de diferentes titularidades, bem como realizado várias transações comerciais (compras no varejo), a totalizar, especificamente no mês de maio, um crédito de entrada de R$ 6.519,91, com saldo final de 3.729,98 (id 196983384); (ii) o agravante Thiago colaciona apenas documento que detalha o bloqueio judicial (id 196983382) sem a devida juntada de seu extrato bancário a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida.” (ID 66124062). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028